Tribunal: TJBA
Processo: 0580343-83.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0580343-83.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GUY PADILHA LUZ FILHO

Advogado(s)
:
GUY PADILHA LUZ FILHO, CLAUDIO FLORES ROLIM, FRANCISCO XAVIER GARCIA SOTO NETO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA DO FISCO EM RECEBER VALOR MENOR. HIPÓTESE DE CABIMENTO DA AÇÃO. CONSIGNAÇÃO DO VALOR INTEGRAL. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE CONSIGNAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO O CONSIGNANTE. AVERIGUAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEVIDO NO BOJO DA PRÓPRIA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento tributária, ajuizada contra o Município de Salvador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há as seguintes questões em discussão:
i)
analisar se houve recusa do Fisco em receber o pagamento do tributo;
ii)
analisar se pode ser ajuizada ação de consignação em pagamento, em matéria tributária, mediante depósito do valor que entende devido o consignante;
iii)
analisar se é possível, no bojo da própria ação de consignação em pagamento, averiguar qual é o valor do crédito tributário em discussão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na ação de consignação em pagamento tributário, por força do § 1º, do art. 164, do CTN, o consignante pode depositar o valor que entende ser devido, não sendo exigido que realize o depósito do montante integral exigido pelo Fisco.

4. Nas hipóteses em que o contribuinte se propõe a pagar valor menor do que o exigido pelo Fisco, a exigência de valor maior equivale à recusa de recebimento do tributo, pelo valor menor, situação que se amolda ao art. 164, inciso I, do CTN.

5. Acerca da possibilidade de questionamento do valor cobrado no bojo da própria ação de consignação em pagamento em matéria tributária, não há necessidade de que as partes intentem outra ação de conhecimento para tal fim, podendo-se determinar o montante efetivamente devido a partir dos elementos instrutórios colacionados, ou a partir da produção de novos, a critério do julgador.

6. Na ação de consignação em pagamento, a parte pode não somente depositar o valor que entende devido, mas também discutir a legalidade dos valores apresentados pelo ente público.

7. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de improcedência se fundamentou: na inexistência de recusa do credor em receber a prestação; na tese de que não é facultado ao consignante depositar aquilo que entende justo, devendo depositar o valor constituído de forma unilateral pelo ente público; e na impossibilidade de questionar o valor cobrado no bojo da própria ação consignatória.

8. Tais premissas, contudo, vão de encontro ao regramento legal e entendimento jurisprudencial acerca da matéria, devendo os autos ser remetidos de volta ao primeiro grau, que deverá, instruindo o feito, determinar se o montante depositado é ou não suficiente à extinção do crédito tributário em comento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. Retorno dos autos à origem.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, II, art. 164, I, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,

REsp n. 659.779/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 14/9/2004, DJ de 27/9/2004, p. 281; STJ,
REsp n. 538.764/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 12/4/2005, DJ de 13/6/2005, p. 237
;
TJ-MG - AC: 00582410820128130713 Viçosa, Relator.: Des .(a) Heloisa Combat, Data de Julgamento: 31/03/2016, 4ª
Câmara Cível,
Data de Publicação: 06/04/2016
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0580343-83.2015.8.05.0001
, em que é
Apelante
Guy Padilha Luz Filho e
Apelado
Município de Salvador.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o recurso
,

nos ter
mos do voto do relator.

Salvador, .